Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720736-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: JONAS PAULO BARBOSA DE ASSIS, ANA KAROLINE FERNANDES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DANIELLE RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 192064436), que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis c/c despejo movida em face de JONAS PAULO BARBOSA DE ASSIS e ANA KAROLINE FERNANDES OLIVEIRA, indeferiu a medida liminar requerida na exordial, consistente no despejo dos agravados do imóvel lá indicado. A parte agravante recorre de tal decisão almejando sua completa reforma, de modo que seja concedida a tutela provisória, reiterada novamente em sede recursal. Para tanto alega, em suma, que os agravados estão em mora, mês de dezembro de 2023, com os aluguéis pactuados no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensal. Sustenta que além de conversas via WhatsApp, os notificou extrajudicialmente para a desocupação do imóvel, em 14 de fevereiro de 2024, tudo sem êxito. Defende ainda que depende dos valores aluguéis cobrados para sua subsistência. Ancorado sobretudo nesses pontos acima ventilados, ao final, requesta pela “(...) concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o despejo dos requeridos do imóvel localizado em Caub II, Lote 49 - A (frente)_ Riacho Fundo II_ Brasília/DF, com a dispensa da exigibilidade da caução.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 192064436), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão de verve liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, contudo, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não preenche a todos os requisitos legalmente exigidos para seu deferimento, eis que reputo ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastreá-lo, mormente por ter o contrato que enlaça as partes a forma verbal, exigindo assim um maior avanço na instrução processual de modo a se colher mais elementos relativos a tal pacto. Da atenta análise dos fatos e documentos carreados aos autos, em que pese os argumentos apresentados na peça recursal, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que o pedido em comento demanda uma cognição mais profunda, especialmente para se aclarar a existência da relação jurídica havida e os eventuais termos ajustados entre as partes. Nesse descortino, em sede de cognição sumária e instrumental, admitida na via dessa espécie recursal, e de acordo com os elementos fático-probatórios trazidos à colação na instrução do agravo de instrumento, não vislumbro demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito requestado pela agravante apta a lastrear o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Friso mais uma vez que a controvérsia discutida nos autos indubitavelmente exige uma verticalização na cognição da lide, alcançável apenas com a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, calha gizar que, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. À guisa de orientação, mister mencionar julgados emanados desta Corte de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem servir de bússola para a solução desta lide em exame: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar em que termos o contrato verbal foi estabelecido. 3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824963, 07471307020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada e a necessidade de dilação probatória aprofundada impedem o seu deferimento, em virtude da incompatibilidade com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1792604, 07387020220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1782813, 07193323720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos para tanto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA PELA PARTE AGRAVANTE. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o normal tramite do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator